Tribunal: TJES
Processo: 5011712-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011712-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIDE SECUNDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. VÍCIO SANADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Não obstante o recurso de Embargos de Declaração ter como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o julgador poderá, a qualquer tempo, corrigir erros materiais de ofício ou a requerimento da parte.
2.
Omissão evidenciada.
3.
Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5011712-34.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGAD
A
:

MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
pelo Município de Cariacica
(id
6585804
) em face de Acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu do recurso de agravo de instrumento e a ele deu provimento, reconhecendo a preclusão da matéria referente a fixação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução fiscal - processo n.º 0008364-82.2007.8.08.0012.

Nas razões recursais (id
6585804
)
o Município
Embargante, de forma bastante confusa -
data vênia
, afirma que o v. Acórdão padece de obscuridade tendo em vista que não restou claro que os honorários advocatícios fixados na Execução Fiscal podem ser cobrados em face da Embargada.
.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Município Embargante afirma que o v. Acórdão embargado
padece de vícios tendo em vista que, no seu entender, não restou clara a questão acerca dos honorários advocatícios fixados na ação de execução fiscal movida em desfavor da Empresa Embargada.

Analisando o voto condutor do julgado não verifico a mencionada dúvida alegada pela Municipalidade.

R
estou demonstrado que a Empresa Embargada busca a reapreciação da matéria atinente a fixação dos honorários advocatícios em sede de execução fiscal, cuja decisão já transitou em julgado.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Pois bem. Conquanto a Decisão tenha sido no sentido de manter o valor executado o que, em tese, não haveria interesse recursal da Municipalidade em interpor o presente Recurso, vejo que a matéria atinente a alegação de preclusão causa, em linhas transversas, prejuízos ao Exequente, ora Agravante.

Isto porque, o pagamento da dívida principal ocorreu no ano de 2015 e, desde então, o Município Agravante tem diligenciado para o adimplemento da verba honorária, sem sucesso.

Ora, além de não efetuar o pagamento, seja de forma parcelada (ou não), a Empresa Agravada já ofertou 02 (duas) objeções de pré-executividade e recurso de Agravo de Instrumento, alegando a mesma matéria (honorários advocatícios fixados na execução fiscal).

A meu sentir, data máxima vênia, a matéria referente a verba honorária, embora matéria de ordem pública, não pode ser reapreciada, uma vez que se operou a preclusão a seu respeito.

Como se sabe, não pode o juiz reapreciar e/ou “re-decidir” matéria a respeito da qual se operou a preclusão, com anterior decisão judicial com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública, haja vista que, assim agindo, ofende a denominada preclusão consumativa pro judicato, que leva à nulidade da decisão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, de 2015.

Assim dispõem os referidos dispositivos legais:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

[...]

No caso que ora se examina, o que se observa é que a Empresa Agravada busca a reapreciação de matéria (fixação da verba honorária), cuja decisão já transitou em julgado. Assim, em que pese o julgamento favorável ao Município, com a improcedência da Objeção de Pré-Executividade, tenho que deve ser reconhecida a preclusão da matéria acerca dos honorários advocatícios fixados em sede de execução fiscal.”.

Com efeito, é de fácil percepção que a preclusão da matéria referente aos honorários advocatícios operou-se no que diz respeito a sua fixação, ao seu valor, o que por certo, não atinge o direito do Município em prosseguir com a execução para sua cobrança.

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos embargos de declaração.